Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-75.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERÍODO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença proferida em mandado de segurança pela qual denegada a segurança, afastada a alegação de prescrição da sanção administrativa de suspensão do direito de dirigir aplicada pelo Detran/DF. O apelante afirma prescrição, argumentando que entre a instauração do processo administrativo e a notificação da penalidade decorreu prazo superior a 5 anos.
2. À pretensão punitiva relativa à infração ocorrida em 25.05.2019 (ID 74584611) incide a Resolução CONTRAN 723/2018, que, em consonância com a Lei 9.873/1999, fixa prazo quinquenal para a ação punitiva, com interrupção, dentre outros marcos, pela notificação de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir (art. 24 e § 3o). 2.1. Na hipótese, o cometimento da infração de conduzir veículo automotor sob influência de álcool ocorreu em 25.05.2019, o que gerou a lavratura do auto de infração de trânsito (AIT) n. S003084814 (ID74584611, p.2-3), com a notificação de autuação enviada em 30.05.2019 (ID74583757, p.2); a abertura do processo administrativo n° 0005500048677/2019-20 se deu em 31.07.2019 (ID74584611, p.4) e não foi apresentada defesa prévia, aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70. Em 26/08/2019, por meio do Processo SEI n°0055-00055267/2019-35 (ID74584614), o condutor interpôs recurso contra a aplicação da penalidade de multa à JARI.
3. O termo inicial da contagem do prazo para prescrição da pretensão punitiva se iniciou com a data do cometimento da infração (25.05.2019), tendo sido interrompido com a notificação do apelante/impetrante em 30.05.2019 (ID74584614), voltando a correr com o encerramento da fase do processo administrativo que discutia a penalidade aplicada (15.01.2025). Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.
4. Prescrição intercorrente se dá quando, iniciado o processo administrativo, ficar paralisado por mais de 3 (três) anos nos termos do art. 1o, § 1o da Lei 9873/99, o que não se verifica na hipótese: o processo administrativo iniciou-se em 30.05.2019 e até 1o de julho de 2020 – data em que se deu a interrupção dos prazos processuais em razão da pandemia (RESOLUÇÃO CONTRAN 782, DE 18 DE JUNHO DE 2020) - transcorreu 1(um) ano, 1(um) mês e (um) dia; retomada a contagem dos prazos em 04/01/2022 (RESOLUÇÃO CONTRAN 895, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021) até o julgamento do recurso pela JARI - 03/10/2023 (ID74584612, p. 26) - 1(um) ano, 8 (oito) meses e 29(vinte e nove) dias), processo finalizado com o julgamento do recurso do DETRAN em 15.01.2025, não consumado o lapso temporal prescricional.
5. Recurso conhecido e não provido.